Tribunal: TJBA
Processo: 8003049-82.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003049-82.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAMS VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RANULFO GAMBOA BATISTA JUNIOR

APELADO: Espólio João Vieira dos Santos e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BRANDAO MONTALVAO, JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE SANTANA, CAMILA EVANGELISTA DE SANTANA, JORSULEIDE LIMA CAMPOS, YASMIM FREITAS BRASIL

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião especial urbano, fundamentada na ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente a posse qualificada pelo prazo exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Questiona-se se o apelante comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e contínua, com animus domini, pelo prazo necessário à usucapião especial urbana, bem como se preencheu os demais requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O apelante não comprovou o exercício da posse qualificada pelo prazo legal. Os documentos juntados referem-se apenas ao período de 2014-2015, coincidente com o ano do falecimento do genitor do autor, verdadeiro proprietário do imóvel.
4 - O imóvel pertence ao espólio de João Vieira dos Santos, estando devidamente cadastrado em seu nome. A tentativa de usucapião objetiva retirar o bem do espólio em prejuízo aos demais herdeiros.
5 - O autor não comprovou não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, requisito essencial para usucapião especial.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 189; CC, art. 1.240.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8003049-82.2015.8.05.0191
, sendo parte Apelante
WILLIAMS VIEIRA DOS SANTOS
e parte Apelada
ESPÓLIO DE JOÃO VIEIRA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE ANTÔNIA LINS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02